Tribunal: TJMT
Processo: 1005011-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005011-73.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), EGON LAGEMANN - CPF: 598.718.309-04 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não proveu o agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de gratuidade da
J
ustiça e retificou de ofício o valor da causa. A parte embargante alegou omissão na consideração de documentos que comprovariam sua hipossuficiência financeira e erro na fixação do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no v. acórdão embargado ao não considerar documentos apresentados pela parte embargante e se houve erro na fixação do valor da causa.

III. Razões de decidir

3. Não se constata omissão no v. acórdão embargado, uma vez que as provas foram devidamente analisadas, com fundamento na ausência de demonstração de hipossuficiência financeira por parte da embargante.

4. A inscrição no Cadastro Único do Governo Federal, isoladamente, não é suficiente para comprovar tal condição.

5. A fixação do valor da causa foi corretamente realizada, considerando o conteúdo econômico relacionado ao valor da multa aplicada, justificando-se a retificação de ofício conforme permitido pelo CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A ausência de menção expressa a determinados documentos no acórdão, desde que a decisão esteja fundamentada, não configura omissão ou erro de fato.
"

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 1.022, art. 292, § 3o.

Jurisprudência relevante citada

Nenhuma jurisprudência foi citada explicitamente no texto da ementa.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
uida-se
de
embargos de declaração interpostos por
EGON LAGEMANN
contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que
, por unanimidade, não proveu o recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo inalterada a decisão
de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e retificou de ofício o valor da causa.

Em suas razões, a parte embargante alega que o voto condutor do v. acórdão embargado

incorreu em omissão ao
não considerar a
comprovação do exercício de atividade em regime de subsistência e a inscrição do embargante no Ca
dastro Único do Governo Federal.

Pontou ainda que também não
foi

considerado que os pedidos da inicial não objetivam a desconstituição do auto de infração, mas apenas do termo de embargo, o que permitiria a atribuição de valor da causa inferior ao da multa aplicada pela SEMA.

Nesses termos,
requer o provimento dos embargos para sanar o alegado erro de fato, deferindo a gratuidade da
J
ustiça e/ou reconhecendo como correto o valor atribuído à causa de R$ 5.000,00.

Contrarrazões apesentadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO
no Id.
232328657
, pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se
de
embargos de declaração interpostos por
EGON LAGEMANN
contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que
, por unanimidade, não proveu o recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo inalterada a decisão
de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da
J
ustiça e retificou de ofício o valor da causa.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§1o.”

[sem destaque no original].

No caso,
a parte
embargante alega a ocorrência de erro de fato no julgado embargado, argumentando que não foram considerados documentos que comprovariam sua hipossuficiência financeira e que o pedido da ação originária não visaria
a
desconstituição do auto de infração.

No que tange à alegação de não consideração de documentos comprobatórios da hipossuficiência, observa-se que o
voto condutor do v.
acórdão embargado analisou adequadamente as provas constantes dos autos, concluindo pela ausência de demonstração da alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Registre-se que a
inscrição no Cadastro Único do Governo Federal, por si só, não é suficiente para comprovar a hipossuficiência,
havendo, portanto, a necessidade de outros elementos conjugados.

O princípio do livre convencimento motivado estabelece que o
J
uiz não precisa exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes. Assim, o fato de o acórdão não ter mencionado expressamente determinado documento não configura omissão ou erro de fato, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, como é o caso dos autos.

Quanto à alegação de erro na fixação do valor da causa, o
voto condutor do v.
acórdão analisou corretamente a questão, concluindo pela possibilidade de retificação de ofício pelo
J
uiz, nos termos do art. 292, §3o do CPC.

A pretensão de cancelamento do termo de embargo, ainda que não vise diretamente
à
desconstituição do auto de infração, possui
conteúdo econômico indireto relacionado ao valor da multa aplicada, justificando a fixação do valor da causa com base nesse parâmetro.

Ademais, conforme registrado no voto condutor do v. acórdão ora embargado
,
denota-se
que, conquanto a parte recorrente sustente que almeja
apenas
obter a declaração de nulidade do Termo de Embargo/Interdição n. 22044489, de 16.3.2022, suas razões e causa de pedir estão amparadas em supostas nulidades dos atos administrativos apurados no âmbito do
Processo Administrativo n. 10.003/2022
e que resultaram tanto na lavratura do termo de embargo da propriedade rural, como na lavratura do auto de infração.

Com efeito
, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte
apelante
, ora embargante, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as questões
e
documentos
pontualmente apresentad
o
s, tampouco concordar
com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
v. acórdão
embargado.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos, mantendo inalterado o
v.
acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024